Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MOTA DA LUZ EXECUTADO: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA D E C I S Ã O O exequente peticionou, informando não ter conseguido levantar os valores depositados voluntariamente pela parte executada (alvará de ID no 48787420), uma vez que, segundo alega, transcorreu integralmente o prazo de sua validade, que seria de trinta (30) dias. Requer nova expedição de alvará ou a transferência dos valores depositados voluntariamente para a seguinte conta bancária: “Banco: Santander; Agência: 1627; Conta Corrente: 01.000574.3; Titular: Ielton Carvalho Piancó; CPF: 042.935.00154”. Pugna, ainda, pela penhora do saldo remanescente no rosto dos autos do inventário (0720261-88.2019.8.07.0007), que, segundo afirma, remonta a R$ 13.851,91 (treze mil e oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como é possível depreender do acórdão de ID no 53612322, restou incontroverso, pela preclusão, que, em 10/01/23, o saldo remanescente era de R$ 4.563,32 (quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), computados tanto os depósitos voluntários, como também a multa e os honorários advocatícios de que cuida o art. 523, § 1o, do CPC. Tal circunstância revela a nítida incorreção dos cálculos do exequente, devendo os autos ser remetidos à Contadoria Judicial para atualização do referido montante, de forma a viabilizar a penhora no rosto dos autos requerida. Dessa forma, reiterando determinação precedente, defiro o levantamento, pelo exequente, dos valores depositados voluntariamente pela parte executada, desta feita mediante transferência para a conta bancária indicada pelo peticionante. Além disso, antes de apreciar o pedido de penhora, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que realize o cálculo do valor remanescente a ser quitado no presente processo, devendo tal órgão observar que, em 10/01/23, o saldo remanescente era de R$ 4.563,32 (quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator